Tribunal: TJBA
Processo: 8004249-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004249-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEORGE SCHAUN SCHNITMAN

Advogado(s)
:
MAGNUM DE ARAÚJO SOUZA

AGRAVADO: ELIAS QUEIROZ FERREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO CÉSAR ARAUJO LEAL, GABRIEL DE BELCHIOR LUZ ALCOFORADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE DETERMINA ABSTENÇÃO DE INOVAR O ESTADO DO BEM LITIGIOSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AGRAVADO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO CONSTANTE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPLEXIDADE FÁTICA JUSTIFICADORA DA MANUTENÇÃO DO STATUS DO IMÓVEL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA LEGÍTIMA. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS. DISPUTA SOBRE TITULARIDADE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROTEÇÃO DO INTERESSE DOS LITIGANTES E DE TERCEIROS, PRETENSOS ADQUIRENTES DO BEM LITIGIOSO. DECISÃO MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8004249-66.2024.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.